Tribunal: TJSP
Processo: 2248477-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033764
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248477-41.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA, é agravado
GETULIO FERREIRA LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente), MIGUEL BRANDI E LUIS MARIO GALBETTI.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
LUIZ ANTONIO COSTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248477-41.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20/43711
2/3
Voto no 20/43711
Agravo de Instrumento no 2248477-41.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Prevent Senior Private Operadora de Saúde Ltda
Agravado: Getulio Ferreira Luz
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória proferida
em Ação de Obrigação de Fazer - Recurso interposto após
decurso de prazo – Intempestividade – Recurso não
conhecido.
Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória
(fls. 35/36 dos autos originários) proferida em ação de obrigação de
fazer que deferiu parcialmente a concessão de liminar.
A Agravante alega que ao contrário do que se disse na inicial, a
situação exposta, não se confunde com a negativa de tratamento
domiciliar (home care), que constituí desdobramento do tratamento
hospitalar contratualmente previsto. Diz que o Agravado na verdade
busca arcar com as despesas de sua hospedagem no Pró Vita Residencial
para Idosos, não integrante da rede credenciada do plano de saúde Réu.
Custas recolhidas a fls. 08/09.
Contraminuta a fls. 17/22.
É o Relatório.
O presente recurso é intempestivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248477-41.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 20/43711
3/3
Isto porque a decisão de fls. 35/36 dos autos originários foi
disponibilizada em 18/09/2019 (fls. 38 dos autos originários) e o
presente recurso foi interposto em 10.10.2020, após o decurso do prazo
de quinze dias que se deu em 13/10/2020. Assim sendo, indiferente é a
informação trazida na interposição do recurso de que na data de
15/10/2020 houve indisponibilidade do sistema SAJ por mais de 60
minutos.
Por fim, convém ressaltar que a r. decisão de fls. 127 dos autos
originários tratou-se de mera negativa de pedido de reconsideração, o
que não pode ser agravada, sendo a verdadeira decisão lesiva e agravada
aquela que foi disponibilizada na data de 18/09/2019.
Isso posto, pelo meu voto, deixo de conhecer o Agravo de
Instrumento, por entendê-lo intempestivo.
Destarte, voto pelo não conhecimento do Recurso.
Luiz Antonio Costa
Relator